Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal incide sobre o valor da indenização por dano moral fixado na sentença.
2. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (Art. 2o e 3o do CDC).
3. No caso, encontra-se incontroverso nos autos o indevido protesto de dívidas, nos valores de R$39,72 e R$147,56, incidente sobre o nome da parte autora desde 23/04/2019.
4. É cabível indenização por dano moral em razão de protesto indevido, independentemente da demonstração de dano. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. Nesse contexto, se faz necessária a redução do montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado no Juízo de origem.
7. Haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral em favor da parte recorrida.
8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.